Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739775-74.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CESAR VEIGA DE GUIMARAES, HUMBERTO JOSE TEOFILO MAGALHAES RECORRIDO: RODRIGO CESAR DE ANGELIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. USURA. CONFIGURADA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. NULO. 1. Em que pese a vara de execuções de títulos extrajudiciais expedir certidão de crédito para protesto, a vara cível possui competência para anular o protesto se o contrato que o ensejou estiver viciado pela prática de usura, inexistindo contradição de decisões/conflitos de competência. Preliminar rejeitada. 2. O mútuo feneratício entre particulares é admitido pelo ordenamento jurídico (artigo 591 do Código Civil), desde que a cobrança de juros obedeça ao patamar legalmente previsto na Lei de Usura (artigo 1o do Decreto no 22.626/33), em interpretação conjunta com o artigo 406 do Código Civil e artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, à taxa de 1% (um por cento) ao mês. 3. Configurada a usura no contrato de empréstimo, o protesto de certidão de crédito proveniente deste acordo é passível de nulidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defendem a legalidade dos protestos, bem como a não configuração de agiotagem, sem, contudo, apontarem os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que as intimações dos autos sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegação de legalidade dos protestos, e de não configuração de agiotagem, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Como cediço, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Determino que que as intimações dos autos sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023